Tribunal: TJMT
Processo: 0013987-63.2013.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0013987-63.2013.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROMILDA DE SOUZA - CPF: 208.206.661-49 (RECORRENTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

0013987-63.2013.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT

Recorrente:

Romilda de Souza

Recorrido:

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de abril de 2021.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA REFERENTE A URV –PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA URV –RECOMPOSIÇÃO OCORRIDA EM 1994 ACIMA DO PERCENTUAL PLEITEADO – INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAS A RECEBER – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – CESSAÇÃO DO DIREITO DE RECEBER A DIFERENÇA DA URV – AUSÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO – RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a sentença que na fase de liquidação da sentença, chegou-se a conclusão que não existem valores a serem pagos ou implementados, resultando em liquidação de valor zero, julgou procedente a Impugnação ao cumprimento da sentença.

Se o servidor público teve aumento real de seus vencimentos a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, neste caso específico conforme consta na mensagem do Governador do Estado, no ofício que encaminhou o Projeto de Lei à Assembleia Legislativa, gerando reajuste em percentual superior ao pleiteado neste feito, que incorporou ao salário, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido.

Se fosse apurado percentual devido, este seria incorporado na remuneração da autora até o momento em que a sua carreira passou por uma reestruturação remuneratória, nos termos da sentença.

Recurso improvido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

O presente recurso inominado está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016
, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que na impugnação ao cumprimento da sentença, por ter chegado a conclusão que não existem valores a serem pagos ou implementados, pois o resultado em liquidação daria valor zero, por isso reconheceu a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, afastou qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor da Exequente.

Nas razões recursais a parte autora alega que na fase cognitiva foi reconhecido o direito ao recebimento da diferença da URV, no percentual de 13,05%, tendo a decisão transitada em julgado. Afirma que o Estado não realizou a reestruturação da carreira dos servidores, tendo aplicado reajuste salarial, o que restou apurado a defasagem pelo perito judicial. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso a fim de que seja processado o cumprimento da sentença.

Nas razões contrarrazões recursais o Réu, em resumo, afirma que para todos os servidores públicos estaduais integrantes do Poder Executivo os aumentos concedidos foram além dos 11,98%, obtiveram ganhos reais a partir do mês de setembro de 1994, percentuais distintos para cada carreira, incorporando as diferenças decorrentes dos reajustes concedidos. Colaciona a mensagem do Governador, por meio do Ofício no 1.334/94, de 02/09/1994, ao Presidente da Assembleia Legislativa, encaminhando o Projeto de Lei de reajuste dos vencimentos, contando que sua finalidade era a recomposição salarial dos educadores, em 30%, para corrigir os prejuízos na conversão da URV. Ao final requer que seja negado provimento ao recurso.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o brevíssimo relatório.

VOTO

Colendos pares;

Na fase cognitiva a sentença julgou improcedente a pretensão da parte autora, que pretendia a condenação do Recorrido a efetuar a incorporação, nos vencimentos da parte autora, do percentual de 13,05% a título de reajuste resultante da conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor (URV) referente aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação e também a pagar honorários advocatícios.

Com estas considerações, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por ROMILDA DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, para o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito (04/11/2008), tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Apurado o percentual devido, este será incorporado na remuneração da autora até o momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória.

A verba referente ao período de 4/11/2008 a 29/6/09, data em que a Lei 11.960/09 entrou em vigor, deve ser atualizada segundo as normas então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, e corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela. Contudo, a partir de 29/06/09, e considerando, ainda, a declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/09, os valores devem ser corrigidos, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir da data de cada vencimento, e acrescidas de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, de acordo com o entendimento firmado no Recurso Especial n.o 1.270.439/PR, DJe de 02 de agosto de 2013.

Sem custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o requerido. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante dispõe o art. 20, § 4°, do Código de Processo Civil.

Na sistemática vigente na Justiça Comum, após ter sido reconhecido o direito ao recebimento de diferença de URV, passou-se para a fase de liquidação de sentença e nesta, por ter sido constatado que não existem diferença de valores a serem pagos ou implementados, resultando em liquidação de valor zero, a Impugnação ao Cumprimento da Sentença, reconheceu a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, afastou qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor da Exequente.

Pois bem, no ano de 1994 foi editado o DECRETO 4.400/94, de 14/04/1994, pelo Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV, posteriormente a Lei Federal 8.880/94 instituiu a “MOEDA REAL”, que em seu artigo 3o, § 1o impôs que a partir de julho de 1994 iria ser emitida e convertida a moeda para “REAL”. Nesse período, se os salários dos servidores foram convertidos em pagos em URVs, não teria como ter diferenças.

Em 27/05/1994, foi editada pelo Governo Federal a Lei no 8.880, que dispôs sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV), e entrou em vigor na data de sua publicação e seu at. 25 dispunha:

“Art. 25 - Serão, obrigatoriamente, expressos em URV os demonstrativos de pagamento de salários em geral, vencimentos, soldos, proventos, pensões decorrentes do falecimento de servidor público civil e militar e benefícios previdenciários, efetuando-se a conversão para cruzeiros reais na data do crédito ou da disponibilidade dos recursos em favor dos credores daquelas obrigações”.

Em 15/09/1994 foi editada a Lei Estadual 6.528/1994, que fez a recomposição salarial dos servidores em geral, em diversas faixas e alíquotas, com o objetivo de também recompor o salário
inclusive das perdas da URV, segundo a mensagem 48/94 do Governador do Estado, abaixo transcrita.

“OFÍCIO/DAD/GG/1334/94. Cuiabá, 02 de setembro de 1994.

Senhor Presidente,

Para apreciação dessa Augusta Assembléia Legislativa, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a MENSAGEM No 48 /94, acompanhada do respectivo Projeto de Lei que "Reajusta as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências".

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e dignos pares os protestos de elevado apreço e distinta consideração.

JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS

Governador do Estado

Excelentíssimo Senhor

Deputado HUMBERTO BOSAIPO

Digníssimo Presidente da Assembléia Legislativa

Palácio Filinto Muller

Nesta.

MENSAGEM No 48/94. Cuiabá, 02 de setembro de 1994.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Excelentíssimos Senhores Deputados:

Nos termos do disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Assembléia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que "Reajusta os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências".

Imbuído no propósito de sempre buscar ofertar acréscimos as Tabelas Salariais de nossos abnegados servidores públicos, na oportunidade e hora em que vislumbro compatibilidade de caixa com o estudo do impacto que tal acréscimo ocasiona, no Tesouro Estadual, sem descuidar dos serviços essenciais que a administração pública tem sob sua responsabilidade, encaminho-lhes o anexo Projeto de Lei que tem esse objetivo.

Busco aí atender a todos com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos Auditores do Estado e Médicos-Legista.

Decidi-me pela aplicação de um realinhamento linear médio de percentual condizente com a capacidade ora vislumbrada, sem a adoção do parcelamento para não impor mais sacrifícios aos nossos servidores, mantendo-se assim a despesa de custeio de pessoal dentro do limite constitucional (art. 38, ADCT da Constituição Federal), razão pela qual entendo merecedor o anexo Projeto de Lei de aprovação por essa Casa de Leis.

Encareço, outrossim, sua tramitação pelo regime de urgência estatuído no artigo 41, da Constituição Estadual, oportunidade que uso do ensejo para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, e aos seus dignos pares, as expressões do meu melhor apreço e profunda consideração.

Atenciosamente,

JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS

Governador do Estado” (destaca-se) (documentos anexos)

A aduzida defasagem salarial na remuneração decorrente do equivocado método de conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores público de forma indiscriminada, mas apenas àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados, não sendo uma via oblíqua e automática para aumento dos vencimentos, que, é o que se aparenta na pretensão da Recorrente.

Conforme consta na mensagem do Governador, por meio do Ofício no 1.334/94, de 02/09/1994, ao Presidente da Assembleia Legislativa, encaminhando o Projeto de Lei de reajuste dos vencimentos, constando que sua finalidade era a recomposição salarial dos servidores para corrigir os prejuízos na conversão da URV, em razão do qual foi editada a Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994, gerou reajustes aos servidores do Poder Executivo.

Deve-se aplicar ao caso os princípios
narra mihi factum dabo tibi jus
(narra-me os fatos e eu te darei o direito), e
iura novit curia
(o juiz conhece o direito), que se traduz no dever que o juiz tem de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade. Por isso, uma vez exposto o fato, o juiz deve aplicar o direito, ainda que não alegado o dispositivo legal ou alegado equivocadamente.

Apresento a seguir, para melhor visualização, os percentuais reajustes que foram concedidos pelo Poder Executivo, com a finalidade de recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor – URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto no 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994, à categoria de servidores públicos, da Recorrente.

Evidentemente que os reajustes concedidos aos servidores do Poder Executivo são fatos públicos e notórios, pois emanados de atos públicos, Decreto e Lei Estadual, onde constam os valores dos vencimentos, publicados no Diário da Justiça, que não dependem de provas, em conformidade com o disposto no inciso I, do art. 374 do Código de Processo Civil.

Aos servidores de
Nível Médio e Elementar,
eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto no 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994:

REFERÊNCIA

MAR/94

URV

SET/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

1

48,34

57,05

18%

2

50,76

59,90

18%

3

53,30

62,89

18%

4

55,97

66,04

18%

5

58,76

69,34

18%

6

61,70

72,81

18%

7

64,79

76,45

18%

8

68,03

80,27

18%

9

71,43

84,28

18%

10

75,00

88,50

18%

11

78,75

92,92

18%

12

82,69

97,57

18%

13

86,82

102,45

18%

14

91,16

107,57

18%

15

95,72

112,95

18%

16

100,51

118,60

18%

17

105,53

124,53

18%

18

110,81

130,75

18%

19

116,35

137,29

18%

20

122,16

144,15

18%

21

128,27

151,36

18%

22

134,69

158,93

18%

23

141,42

166,88

18%

24

148,49

175,22

18%

25

155,92

183,98

18%

26

163,71

193,18

18%

27

171,90

202,84

18%

28

180,49

212,98

18%

29

189,52

223,63

18%

30

198,99

234,81

18%

Como ser observa no demonstrativo acima, na categoria de servidores Estaduais que pertence a Recorrente o percentual de reajuste pela Lei Estadual 6.528, de 15/09/1994, cuja finalidade era a recomposição salarial, para corrigir os prejuízos na conversão da URV, conforme consta no Ofício 1.334/94 de 02/09/1994, foi de 18%, ou seja, já lhe foram concedidos aos servidores dessa categori9a reajuste superior a 11,98% reconhecido na sentença recorrida.

Além disso, s
egundo os Ofícios 053/2017/SGFP/SEGES e 122 CM/SGP/SEGES/2016, segundo informação da própria Superintendência de Gestão de Folha de Pagamentos do Estado de Mato Grosso, nos anos de 1993 a 1994, o pagamento dos servidores públicos do Poder Executivo eram feitos ainda dentro do mesmo mês (oficio 122/2016), bem como, de que, existia ainda a folha de pagamento suplementar para cobrir a diferença da URV entre o dia do fechamento da folha do pagamento e do valor da URV do último dia do mês, com o pagamento da rubrica “DIF.CONV.MP – 482-URV”, ocorrendo o pagamento das diferenças nos meses de abril / maio / junho do ano de 1994, vigorando por três meses, sendo posteriormente substituído pela nova moeda, com o nome de REAL (ofício 053/2017), e a parte Autora não apresenta nenhuma prova em contrário.

Além disso, a autora somente ingressou no serviço público em 04/09/2001, época que a sua categoria já tinha sido beneficiada com reajuste específico para a recomposição salarial, em percentual superior à diferença pleiteada.

Deve ser ressaltado que a autora não trouxe aos autos os “
holerits”
dos servidores de sua categoria da época dos pagamentos compreendidos entre novembro de 1993 e março de 1994, para ser possível constatar eventuais diferenças.

A recomposição salarial, em si mesmo não afasta a imposição de se recompor a perda de valores decorrentes da URV, disso não se descura, nos moldes de vários julgados do STF, sobre o tema, de onde, uma coisa não substitui a outra, porém, no caso em tela,
o objetivo da recomposição era exatamente recompor as perdas salariais e ainda a perda da conversão da URV, COMO SE OBSERVA DE FORMA CLARA NA MENSAGEM DA INTENÇÃO LEGISLATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, NA ÉPOCA DOS FATOS, e o simples fato do cabeçalho da Lei 6528/94 não trazer ali também a menção da URV, isto por si só não afasta esta intenção, essa finalística da lei.

Ou seja, somente pode se concluir que alegada defasagem da URV não ocorreu, como narrado na exordial. Se considerar o percentual padrão de 11,98% da URV da qual se pretende ainda se obteve a recomposição superior a esse percentual, não existe defasagem alguma a ser recomposta, visto que, exatamente na edição da Lei Estadual no 6.528/94, tais valores
foram efetivamente recompostos.

E ainda há de ser registrado que, posteriormente, ainda no mês de
NOVEMBRO DE 1994
, como é público e notório, ocorreu mais uma reposição salarial, nos vencimentos, nos moldes descritos na própria Lei Estadual no 6583/94, em seu artigo 10,
in verbis
:

“Art. 10 –
O Governo do Estado de Mato Grosso, concederá um novo reajuste salarial, a todos os servidores públicos do Estado, a partir do mês de novembro de 1994.”

Aos servidores de
Nível Médio e Elementar,
eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto no 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994:

REFERÊNCIA

SET/94

URV

SET/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

1

57,05

74,90

31,30%

2

59,90

78,65

31,30%

3

62,89

82,58

31,30%

4

66,04

86,71

31,30%

5

69,34

91,04

31,30%

6

72,81

95,59

31,30%

7

76,45

100,37

31,30%

8

80,27

105,39

31,30%

9

84,28

110,66

31,30%

10

88,50

116,19

31,30%

11

92,92

122,00

31,30%

12

97,57

128,10

31,30%

13

102,45

134,51

31,30%

14

107,57

141,24

31,30%

15

112,95

148,30

31,30%

16

118,60

155,71

31,30%

17

124,53

163,50

31,30%

18

130,75

171,67

31,30%

19

137,29

180,26

31,30%

20

144,15

189,27

31,30%

21

151,36

198,73

31,30%

22

158,93

208,67

31,30%

23

166,88

219,10

31,30%

24

175,22

230,06

31,30%

25

183,98

241,56

31,30%

26

193,18

253,64

31,30%

27

202,84

266,32

31,30%

28

212,98

279,64

31,30%

29

223,63

293,62

31,30%

30

234,81

308,30

31,30%

Como visto, já havia ocorrido um reajuste salarial, com o objetivo de recomposição pelas perdas da URV em setembro de 1994 e em novembro de 1994, novo reajuste ainda foi concedido a todos os servidores do Estado de Mato Grosso, pela referida Lei, nos percentuais constantes dos demonstrativos acima.

No período de julho de 1994 até dezembro de 1994, o acúmulo do índice do INPC foi de 17,37%, ou seja, aquém da recomposição anterior da URV e nova recomposição salarial do mês de novembro do referido ano, que foram incorporados ao vencimento mensal dos servidores.

Especificamente em relação à carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso por meio da Lei Complementar no 8.150 de 08/07/2004, e o valor da remuneração já tinham sido recomposta.

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado aviado,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento da sentença. Condeno a Recorrente ao pagamento das custa processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É o voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021